Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelação, declarou a nulidade do contrato de desenvolvimento de área e condenou a franqueadora à restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros, além de inverter o ônus de sucumbência.
1.1. Um dos embargantes sustenta omissão na fixação dos honorários advocatícios, alegando fixação no mínimo legal (10%) sem considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e ausência de majoração em sede recursal (art. 85, § 11).
1.2. O outro embargante alega omissão na análise de depoimento que comprovaria acesso da autora à COF e contradição entre fundamentos e conclusão que declarou a nulidade contratual. Requer efeitos infringentes para restabelecer a sentença que reconheceu apenas rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios no acórdão embargado; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão e contradição na análise do vício informacional e na conclusão pela nulidade do contrato de franquia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito.
4. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal decorre do entendimento de que tal incremento somente se impõe quando o recurso é integralmente desprovido, pois visa remunerar o trabalho adicional do advogado adverso na apresentação de contrarrazões, o que não ocorre em caso de provimento, ainda que parcial.
5. A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado.
6. A alegação de omissão e contradição do outro embargante revela mero inconformismo, pois o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a nulidade do contrato, não havendo omissão relevante nem contradição interna.
7. A pretensão de alterar o julgado mediante embargos de declaração configura objetivo infringente incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A majoração dos honorários advocatícios recursais somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido, por remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora.
3. A fixação de honorários no patamar mínimo de 10% atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024, DJE 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024, DJE 19/6/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020.